Tribunal: TJPA
Processo: 0817476-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817476-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL TOMAS DE JESUS MENDES

AGRAVADO: Z. N. M.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA ORDEM DE 30% DE SEUS VENCIMENTOS E VANTAGENS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.
BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUEM A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALIMENTOS MINORADOS DE 30% PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817476-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: D. T. DE J. M.

ADVOGADO: KEMUEL RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: Z. N. M.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por D. T. DE J. M., inconformado com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS, movida por Z. N. M., representada por sua genitora M. F. A. N.

A decisão agravada foi a que deferiu os alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo vigente.

Aduz que não tem condições de arcar com o que fora estipulado, visto que obrigação fixada em 30% do salário mínimo, somada à pensão alimentícia de 15% para um filho de uma relação anterior, resulta em um encargo total de aproximadamente 45% da renda do agravante, comprometendo sua subsistência.

Destaca que os compromissos financeiros voltados ao sustento de sua família atual, composta por esposa e um filho menor, comprometem significativamente sua capacidade financeira para cumprir a nova obrigação alimentar.

Por fim, requer o provimento do recurso para que haja a redução dos alimentos provisórios para o patamar de 15% sobre seus vencimentos e vantagens.

Juntou documentos às ID.22703066/22703073.

Às ID.23268059 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.24687822 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Às ID.26247384 consta parecer Ministerial opinando pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu os alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo vigente.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois quanto aos
alimentos, é necessário observarmos o binômio necessidade x possibilidade, já que a obrigação de alimentar tem este como princípio norteador, e é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o Magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

No caso em tela, há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifiquem, que a pensão alimentícia deve ser minorada, haja vista, ter comprovado receber o salário líquido no valor de R$1.537,31, no qual já possui desconto de 15% referente a outro filho, possui gastos com moradia e outros itens básicos de sobrevivência, não podendo cumprir com o que fora estipulado pelo Juiz Singular, o que resultaria em sua prisão.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM TUTELA DE URGENCIA. A DECISÃO FIXOU OS ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM 20 % (VINTE POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO AGRAVANTE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFICAM A MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações, já que demonstrou a sua dificuldade em arcar com o valor que foi estipulado.

II -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, que a pensão alimentícia deve ser minorada, haja vista, que o agravante encontra-se desempregado, conforme o Termo de Quitação de Rescisão do Contrato de Trabalho (id.11530951) e seus extratos bancários, que demonstra receber apenas o seguro desemprego.

III -
Recurso Conhecido e Provido para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo atual. (Tje/Pa. Agravo n°
0815149-70.2022.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em:07/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE A DIMINUIÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
- O apelante conseguiu trazer aos autos provas de que não possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido em sentença, pois possui uma renda mensal, que descontado o valor da pensão alimentícia paga a outro filho (25% do salário mínimo) somado com valor de 40% (quarenta por cento) fixado na sentença, comprometeria seu próprio sustento.
II-
Levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para o fim de determinar a redução do quantum fixado em sentença, de modo que o apelante preste os alimentos ao filho no importe de 15% (quinze por cento) do salário mínimo. (Tje/PA. Apelação nº
00081015120158140061. Relatora: Gleide Pereira de Moura. Julgado em:18/11/2016.

Sendo assim, entendo ser razoável e proporcional estipular o valor de alimentos em 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravante.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025